Tribunal: TJBA
Processo: 8004093-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004093-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: L DOS S VIEIRA GOMES TELECOMUNICACOES - ME

Advogado(s)
:
JOSINARA SOUZA CURCINO, ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO, ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA, TIAGO GABRIEL WACULICZ ANDRADE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

**AA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INCABIMENTO. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO.

I – O prequestionamento, por meio de embargos de declaração, com vistas à interposição de Recurso para os Tribunais Superiores, somente é cabível quando comprovada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara no sentido de que o excesso na cobrança por compartilhamento de poste, em relação ao referencial estabelecido pelas ANEEL e ANATEL, viabiliza a redução do preço unitário ao patamar estabelecidos na Resolução Conjunta nº 4/2014,
quantum
a ser corrigido pelo IGP-DI, inexistindo, portanto, vício a ser sanado.

III – A ausência de vício no julgado enseja a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 81695339
opostos

na Apelação
nº 8004093-17.2021.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e como
Embargad
a

a L DOS S VIEIRA GOMES TELECOMUNICACOES – ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA